Tribunal: TJDFT
Processo: 0703525-88.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703525-88.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ELIAS LEITE HONÓRIO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. SINDSAÚDE. ÚLTIMO ATO PROCESSUAL PARA RETOMADA DO CURSO PRESCRICIONAL PELA METADE DO PRAZO. FATO PROCESSUAL NÃO CONSUMADO. DECRETO 20.910/1932. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INÉRCIA DA PARTE. INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO PROCESSUAL. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Tratando-se de pretensão executiva em desfavor da Fazenda Pública, todo e qualquer direito ou ação prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem, podendo a prescrição ser interrompida somente uma vez, recomeçando a correr, pela metade do prazo, a partir da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo. Inteligência dos artigos 1o, 8o e 9o, do Decreto 20.910/1932. 2. Caso concreto em que a prescrição quinquenal, referente ao exercício do direito de ação individual para propor a pretensão satisfativa em ação individual de cumprimento (execução) de sentença coletiva, foi interrompida pelo ajuizamento da execução coletiva pelo sindicato, na qualidade de substituto processual, cujo lapso prescritivo tornará a fluir, pela metade, a partir do último ato do processo para a interromper, isto é, a data do trânsito em julgado da sentença proferida na execução coletiva. 3. Na hipótese, a execução movida pelo SINDSAÚDE ainda está em curso, de modo que subsiste a interrupção do prazo para o ajuizamento do cumprimento individual da sentença proferida na ação coletiva, permanecendo, pois, hígida a causa ensejadora da interrupção do lapso prescricional para o manejo da execução individual lastreada no pronunciamento judicial exarado na ação coletiva. 4. Inexiste prejudicialidade externa entre as demandas coletiva e individual apta a provocar a suspensão processual, pois a questão atinente ao prazo prescricional para o cumprimento coletivo da sentença já foi resolvida pelo juízo competente, sem atribuição de efeito suspensivo aos recursos interpostos naqueles autos. 5. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1o do Decreto 20.910/1932, sustentando que a pretensão do recorrido está fulminada pela prescrição, pois já decorrido o lapso temporal de 5 (cinco) anos entre o trânsito em julgado da sentença condenatória no processo de conhecimento ocorrida em 13.4.1998 e o presente pedido de cumprimento individual de sentença coletiva, protocolado em 13.05.2021. Acrescenta que o STJ já firmou entendimento que o termo inicial do prazo prescricional do cumprimento de sentença individual de ação coletiva inicia-se com o trânsito em julgado da ação de conhecimento coletivo (REsp 1.273.643 e Resp 1.388.000/PR – Temas 515 e 877 dos recursos repetitivos); b) artigo 9o do Decreto 20.910/1932, argumentando que, ainda que se possa admitir que o ajuizamento da execução pelo Sindicato interrompeu o prazo prescricional para o pedido de cumprimento individual, o prazo deve voltar a correr pela metade, a partir do ato interruptivo que é a citação. Afirma que somente quando a legitimidade do sindicato está em discussão é que o prazo prescricional volta a correr a partir do trânsito em julgado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 9o do Decreto 20.910/1932. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029